Tribunal: STF
Processo: RE 74952
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. LICENCA
DE TRÂNSITO CONCEDIDA PELO DNER CARÁTER PRECARIO DESSA AUTORIZAÇÃO
EFEITOS JURIDICOS DAI EMERGENTES.
          II - MANDADO DE SEGURANÇA CASSADO EM SEGUNDO GRAU, COM
BASE, ESPECIALMENTE, NA TITULARIDADE DO IMPETRANTE PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE
SEUS PRESSUPOSTOS.